Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013405-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PORTO CUIABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.531.745/0001-08 (APELANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), PORTO CUIABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.531.745/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO FORMULADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM DE TÍTULO DE ÁREA. DIVERGÊNCIA, SOBRE A LOCALIZAÇÃO, NO SOLO, DA ÁREA OBJETO DA LIDE. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ANÁLISE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas pela autora, Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda., e pelo requerido, Estado de Mato Grosso, contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao órgão estadual que proceda à análise e manifestação do pedido administrativo da autora, referente à emissão de certidão de legitimidade de origem de título de área. A autora busca a emissão da referida certidão, enquanto o Estado alega que a área é devoluta e de sua propriedade.

II.

Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se deve ser anulada a sentença para realização de perícia, no processo judicial, a fim de comprovar a localização do imóvel; e (ii) se a ação deve ser julgada improcedente, sob o argumento de que o processo administrativo já foi indeferido e não cabe ao órgão estadual reanalisa-lo, sob pena de ofensa a discricionariedade administrativa.

III.

Razões de decidir

3.

A realização de perícia para comprovar a localização do imóvel pode ser feita no âmbito do procedimento administrativo, não sendo caso de anulação da sentença para tal finalidade.

4.

A alegação de impossibilidade de reanálise do pedido administrativo não se sustenta, pois, a discricionariedade administrativa não é absoluta e deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A determinação judicial para que o órgão estadual analise o pedido administrativo não impede a produção de outras provas, como a pericial, em momento oportuno.

A discricionariedade administrativa não autoriza o órgão estadual a se recusar a analisar o pedido administrativo, sendo imprescindível a análise para a correta instrução do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 37 da CF/88; art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal.

Jurisprudência citada: TJ-MT, Apelação no 0000301-48.2005.8.11.0079,

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2013, Publicado no DJE 24/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de duas Apelações que foram interpostas pela autora Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. e pelo requerido Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que na Ação de Obrigação de Fazer no 1013405-77.2023.811.0041 proposta por Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, julgou procedente o pedido inicial, condenou o Estado de Mato Grosso “
tão somente a promover a análise e manifestação quanto aos pedidos da parte requerente, nos autos do Processo Administrativo no 292518/2021, em trâmite no Instituto de Terras de Mato Grosso, confirmando a liminar anteriormente deferida
”.

Em seu apelo a autora Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda.

relata ser proprietário de um imóvel rural localizado no município de Marcelândia/MT, com área de 9.997,0 hectares, denominado FAZENDA TANGARAÌ, matricula no 291 do Cartório de Registro de Imóvel de Marcelândia/MT (id no 115109236), de origem do Título Definitivo primitivo de DULCE INÁCIO RIBEIRO leia-se atual INOCÊNCIO JANENE, expedido em 27/11/1.957, pelo DTC – INTERMAT, fls. 44 e 45 do Livro no 53, registrado sob o no 12.857 as fls. 459 e Transcrição no Livro 3-K, registro no 7.706 do RGI do 2o Oficio de Cuiabá/MT.

A autora apelante relata ainda que em 5.7.2021 requereu junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT Certidão de Legitimidade de Origem do Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, referente ao imóvel rural localizado no Município de Marcelândia/MT, com área de 9.997,0 ha, denominada FAZENDA TANGARAÌ, matricula no 291 do Cartório de Registro de Imóvel de Marcelândia, cujo requerimento gerou o Processo Administrativo no 292518/2021, mas que recebeu uma primeira resposta que afirmou que a área da autora incidida totalmente em área devoluta, ou seja, passível de regularização. Posteriormente, e em contradição à primeira conclusão, recebeu outra resposta, agora por um posterior despacho que consignou “
não ser possível a emissão da Certidão haja vista que a cadeia dominial e os Títulos Definitivos são objetos da discriminatória da Gleba Jarinã e a outra parte apresenta localização geográfica em outra região que não abrange os limites do georreferenciado/certificação apresentado
”.

Alega ter providenciado certidões do INCRA e da FUNAI que afirma que o imóvel objeto da lide localiza-se no Município de Marcelândia na Gleba Mayka e não na Gleba Jarinã que se localiza no Município de Peixoto de Azevedo, afirmado in devidamente pelo INTERMAT.

Alega ainda que quando foi promulgado o Decreto Estadual no 1.813, de 18.6.2013, que dispõe sobre a homologação da base digital do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT e da outras providências o requerido Estado de Mato Grosso, sem observar/respeitar “
seus próprios atos de emissões de Títulos Definitivos de Propriedade na Gleba Mayka no município de Marcelândia/MT homologou um bloco de Títulos Definitivos em posição diversa da verdadeira, jogando-os na Gleba Jarinã, sobrepondo Reserva Indígena e no município de Peixoto de Azevedo/MT
”.

Argumenta, assim, a autora apelante que restou comprovado “
o deslocamento, ilegal e prejudicial feito pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT do título de DULCE INÁCIO RIBEIRO “INOCÊNCIO JANENE” localizado em Marcelândia/MT e outros, arrastando-os e plotando-os no município de Peixoto de Azevedo/MT, a uma distância de aproximadamente mais de 80 km de sua origem, causando danos ao patrimônio público Federal (IBAMA), Estadual (SEMA) e Municipal (Erário Público - ITBI), e ainda tendente a levar o Poder Judiciário a erro em suas decisões em ações que versam sobre a área objurgada
”.

Sustenta que o fato foi levado ao conhecimento dos requeridos e decorridos quase 1 ano e 8 meses além dos requeridos não expedir a certidão postulada pela autora aqui apelante ainda foi informado a esta, por intermédio de seu procurador, a resposta dada pelo Coordenador de Regularização Fundiária Marcelo Ferri que “
em reunião com os Diretores do Órgão, foi batido o martelo, nós não vamos modificar a Base Cartográfica Planimétrica e Cadastral de Títulos Definitivos do INTERMAT inseridos no sistema Eletrônico do órgão, aquele Bloco de Titulo lá embaixo (Gleba Jarinã - Peixoto Azevedo) vai ficar lá em baixo, não vai mudar, não vai ser levado lá para cima (Gleba Mayka - Marcelândia) onde os títulos primitivos foram expedidos pelo Estado, a certidão não vai ser emitida – o assunto está consolidado
”.

Aduz que as omissões praticadas pelos requeridos envolvem o INCR, a FUNAI, o IBAMA e a FEMA/MT nas práticas de atos que ferem a moralidade administrativa e que causa danos ao patrimônio público, ao meio ambiente e a terceiros, bem como de crimes ambientais, de improbidade administrativa e falsificação de documentos.

Argumenta que somado as suas alegações, tem-se como forma de comprovar que sua área localiza-se no Município de Marcelândia,

as Ações de Usucapião (no 000004- 72.2010.8.11.0109, 0000751-22.2010.8.11.0109, 0002013-76.2007.8.11.0023, 0002027- 60.2007.8.11.0023 e 0002030-15.2007.8.11.0023) em trâmite há mais de 10 anos em que os autores tentam usucapir imóveis que alegaram localizar em Peixoto de Azevedo, mas que o título localiza-se no Município de Marcelândia. Tanto é que as ações foram distribuídas para Peixoto de Azevedo, mas tiveram declinada a competência para a Comarca de Marcelândia, ao fundamento de que as áreas objurgadas localizam-se neste último Município, ou seja, em Marcelândia.

Esclarece ainda a autora apelante que as referidas Ações de Usucapião foram propostas em face de título de Dulce Inácio Ribeiro “Inocêncio Janene”, sem evolver, entretanto, o imóvel do apelante, oriundo do mesmo mencionado título.

Aduz que a Gleba Jariná do Município de Peixoto de Azevedo informada pelos requeridos como sendo onde localiza-se a área da autora apelante está distante aproximadamente 80km de onde realmente localiza-se a referida área, ou seja, da Gleba Mayka no Município de Marcelândia.

Após alegar não buscar discutir posse ou propriedade da área colocada em apreço, menos ainda o justo título, mas sim a correção da ilegalidade cometida pelos requeridos apelados consistente na negativa de emissão de certidão de legitimidade de origem, assevera que a sentença está correta ao ser favorável a autora aqui apelante, mas que desvirtuou do pedido inicial.

da negativa de emissão de certidão de legitimidade de origem

Reclama a necessidade de ser realizada perícia no imóvel e documentos, cujo pedido alega ter formulado na petição inicial e na impugnação à contestação, bem como na especificação de provas, a fim de

comprovar que “
o chão da Fazenda Tangarai” está exatamente onde deveria estar, quando no ano de 1.957 os Apelados emitiram Título de Propriedade em favor de Dulce Inácio Ribeiro, leia-se Inocência Janene e atual Fazenda Tangarai
”.

Ao final, pede o provimento do apelo para que seja anulada a sentença, a fim de realizar prova pericial no imóvel objeto da lide e nos documentos de sua titularidade (id. 243896692).

Já no seu apelo o requerido Estado de Mato Grosso alega que a decisão judicial que determina a análise e manifestação em processo administrativo já indeferido desrespeita a discricionariedade administrativa conferida ao INTERMAT.

Após discorrer sobre a legalidade dos ato administrativos, pede o provimento do seu apelo e a improcedência da ação (id. 243896694).

Nas contrarrazões da autora Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. pugna pelo desprovimento do apelo do requerido (id. 243896697).

Em suas contrarrazões, o requerido Estado de Mato Grosso sustenta a desnecessidade de realização de perícia “
uma vez que a área em questão incide sobre terras devolutas do Estado de Mato Grosso, conforme exaustivamente debatido durante o processo
” e o desprovimento do apelo da autora (id. 243896698).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua Procuradora Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela absteve-se de manifestar nos recursos (id. 255024673).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de duas Apelações que foram interpostas pela autora Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. e pelo requerido Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que na Ação de Obrigação de Fazer no 1013405-77.2023.811.0041 proposta por Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, julgou procedente o pedido inicial, condenou o Estado de Mato Grosso “
tão somente a promover a análise e manifestação quanto aos pedidos da parte requerente, nos autos do Processo Administrativo no 292518/2021, em trâmite no Instituto de Terras de Mato Grosso, confirmando a liminar anteriormente deferida
”.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda. em face do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Terras de Mato Grosso-INTERMAT, em que a autora
busca obter ordem judicial de emissão de certidão de legitimidade de origem de título de área que alega ser de sua propriedade e que o órgão estadual, requerido, alega, por sua vez, tratar de área devoluta pertencente ao Estado de Mato Grosso.

A sentença determinou que o órgão estadual proceda à análise e manifestação do pedido administrativo formulado pela autora.

Inconformada, a autora recorre e requer a anulação da sentença para realização de perícia, neste processo, a fim de comprovar que o imóvel pertence ao Município de Marcelândia e não ao Município de Peixoto de Azevedo, bem como não ser área devoluta pertencente ao Estado de Mato Grosso como alega o órgão estadual requerido.

Já o requerido Estado de Mato Grosso, em seu apelo, pugna pela improcedência da ação, ao argumento de que o processo administrativo já foi indeferido e que não lhe cabe reanalisar o pedido, sob pena de ofensa a discricionariedade administrativa.

Em que pese as alegações da autora, não se verifica ser caso de anulação da sentença para realização de prova pericial neste processo. A produção da prova, se for o caso, poderá ser feita no Procedimento Administrativo instaurado a pedido da autora.

No tocante as alegações do Estado de Mato Grosso, tem-se que apesar de ter alegado nas razões da apelação que o pedido administrativo da autora já foi indeferido, tal fato não obsta a análise determinada pela sentença, inclusive, mediante a produção das provas que se fizerem necessárias, notadamente, a pericial, se for o caso.

De notar-se que a sentença registrou, cujo fundamento não foi desconstituído, que o Procedimento Administrativo no 292518/2021 instaurado a pedido da autora em 05 de julho de 2021 está “
há meses sem movimentação
”.

Aliás, em que pese o Estado de Mato Grosso ter alegado nas razões de seu apelo que o Procedimento Administrativo no 292518/2021 foi finalizado em 2021, referida informação contradiz com aquela dada pelo outro requerido INTERMAT ao contestar a ação em 16.8.2023, ocasião em que o INTERMAT consignou que o Processo Administrativo ainda encontrava em andamento e, inclusive, que os documentos até então apresentados eram insuficientes.

Veja o fragmento da contestação do INTERMAT apresentada em 16.8.2023 (id. 243896669, p. 2):

“
Destaca-se que o processo administrativo referente a tal área encontra-se em andamento
e, conforme informações técnicas prestadas pela Autarquia, por meio do parecer no 00635/2022/CRF/INTERMAT,
os documentos apresentados para análise são insuficientes, de modo a comprometer sua análise concreta e fidedigna
” (g.n.).

E como pontou a sentença, a correta análise de pedido formulado administrativamente atende o princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público previsto no
caput
do art. 37 da CF/88, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
.

O argumento do Estado de que não lhe cabe reanalisar o pedido administrativo, em respeito à discricionariedade administrativa, não se sustenta, porquanto a discricionariedade não é absoluta e encontra limites nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Além do que a análise do pedido administrativo pelo órgão estadual, mediante a realização das provas que se fizerem necessárias, revela-se imprescindível para a definição da localização, no solo, da área e a negativa do órgão estadual em reanalisar o pedido administrativo configura ofensa ao direito de petição do autor, previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a)

o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;”.

Registra-se, por oportuno, que se eventualmente comprovado equívoco na localização, no solo, do imóvel objeto da lide este fato há que ser corrigido, porquanto, conforme a orientação jurisprudencial, “
não se pode admitir a conservação do erro de localização, ainda que tenha perdurado por décadas
”. Veja:

“RAC – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – VERIFICADO O DESLOCAMENTO DA ÁREA EM RELAÇÃO AO TÍTULO PRIMITIVO EMITIDO PELO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERMAT) – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO – ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – ALEGADA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM DE IMÓVEL RURAL – HIPÓTESE ACEITA APENAS EM CASO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A identificação do imóvel rural tem o objetivo de verificar a higidez da matrícula, a teor do art. 225, § 3o da Lei de Registros Públicos, e de garantir a segurança nos negócios jurídicos entabulados, evitando-se a sobreposição e deslocamento de áreas, fato recorrente em Estados de grandes dimensões como Mato Grosso.

2 – Na hipótese, o local pretendido pelos autores não é o mesmo descrito na matrícula n. 611 do CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira, tendo sido constatado que houve deslocamento da área em relação ao título primitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso por meio do INTERMAT.

3 – Em que pese ao sistema de levantamento utilizado pelo INTERMAT anteriormente tenha sido falho, com o advento da Lei Federal no 10.267/01, que criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e determinou a obrigatoriedade de georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) dos imóveis rurais,
não se pode admitir a conservação do erro de localização, ainda que tenha perdurado por décadas. É necessário corrigir as falhas encontradas, empregando-se a normatização atual
.

4 – Verificado que os autores não são os proprietários do imóvel objeto da Ação Petitória, enquanto possuidores não podem figurar no pólo ativo da demanda. (N.U 0000301-48.2005.8.11.0079, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2013, Publicado no DJE 24/06/2013).”
(g.n.).

o eventual erro quanto

Ante o exposto, nega-se provimento aos dois apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025